Tribunal: TJBA
Processo: 8160431-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160431-53.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO BRITO SAPUCAIA

Advogado(s)
:
MAURICIO ALMOFREY NOGUEIRA, HUMBERTO AUGUSTO ROHRS DA CUNHA SANTOS, MANUELA MATOS MACEDO

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE CARÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
DIMENSÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de
Apelação cível interpost
o
p
elo consumid
or contra sentença que julgou procedente ação movida por segurad
o idoso
,
que teve seu acompanhamento médico negado, quando fora informado sobre a inexistência de carência por preposto da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
estabelecer
a dimensão dos danos morais, considerada a gravidade d
a conduta da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de cobertura de
atendimento médico
,
quando demonstrada a contratação sem carência,
configura falha na prestação do serviço.

4. A operadora não refuta a
gravação de seu preposto, em que afirma que não incidirão carências no contrato
, tampouco comprova ter
informado o consumidor sobre eventuais carências
, o que corrobora a caracterização de inadimplemento contratual.

5. O sofrimento psíquico causado pela ausência de fornecimento do
atendimento contratado a idoso portador de doença grave,
extrapola o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. O valor da indenização por danos morais
deve ser fixado em
R$ 10.000,00,
por ser
proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto,
acompanhando o entendimento deste TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de fornecimento de
atendimento a consumidor adimplente,
configura falha na prestação do serviço.

2. A recusa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde, especialmente em casos que envolvem risco à saúde ou à vida do usuário, enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, I e VI, e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA.
Classe: Agravo,Número do Processo: 0524076-23.2017.8.05.0001/50000,Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD,Publicado em: 14/12/2021
TJBA.
Classe: Agravo,Número do Processo: 0524076-23.2017.8.05.0001/50000,Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD,Publicado em: 14/12/2021
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8160431-53.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROBERTO BRITO SAPUCAIA e como apelada AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso,
REJEITAR A PRELIMNAR
e, no mérito, D
AR PROVIMENTO
PARCIAL ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA